Tribunal: TJDFT
Processo: 0741797-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONEXÃO. IDENTIDADE NA CAUSA DE PEDIR. OCORRÊNCIA. REUNIÃO DAS AÇÕES. IMPRESCINDIBILIDADE PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EVIDENCIADA. QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu os processos 0751214-32.2024.8.07.0016 e 0741797-55.2024.8.07.0016, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei no 9.099/95. Ainda, em face da litigância de má-fé, condenou os autores ao pagamento das custas processuais dos processos, mais multa de 10% sobre o valor atualizado da causa de cada um deles, com base no art. 80, inciso III do CPC. Fundamentou o juízo de origem que “fica claro, portanto, o fracionamento de ações em evidente litigância de má-fé predatória por parte dos autores, com a finalidade de multiplicação de ganhos, prática esta que prejudica, e muito, a harmonia do sistema judicial”.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que não há comprovação de má-fé que justifique a condenação, visto que, no caso dos autos, busca-se a reparação por danos morais sofridos pelos recorrentes em viagem realizada com seu filho em 2022. Afirma que agiram de boa-fé, uma vez que as ações foram ajuizadas, em nome do casal, e a divisão foi feita apenas por acreditarem que os objetos e as causas de pedir eram diferentes, o que refuta a alegação de que houve divisão para multiplicação de ganhos. Argumenta que não estavam obrigados a ajuizar a demanda conjuntamente com seu filho, mesmo que os fatos tenham sido os mesmos para todas as partes envolvidas. Aduz que não há prática predatória e defende a violação ao princípio da não surpresa. Pede o provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Subsidiariamente, caso haja identidade entre as duas ações, que seja determinada a reunião dos processos e o julgamento do mérito. Requer, ainda, que seja afastada a multa por litigância de má-fé e custas processuais. Pugna pela redução do valor fixado.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de conexão e litigância de má-fé por parte dos autores, que ajuizaram três ações contra a empresa aérea visando à condenação em danos morais, em virtude de intercorrências nos voos de ida e volta de sua viagem.
III. Razões de decidir.
6. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (CPC, Art. 55). Por sua vez, havendo conexão, a reunião deve ser determinada, para decisão conjunta (§1o), bem como para evitar risco de decisões conflitantes ou contraditórias (§ 3o).
7. Por sua vez, considera-se em litigante de má-fé aquele que usar do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, inc. III, do CPC).
8. A litigância de má-fé é caracterizada quando se instaura um processo, ou pratica qualquer ato no curso deste, com meios ou fins que violem a ética, a probidade e a boa-fé.
9. No caso, os recorrentes adquiriram passagens aéreas para si e para seu filho com destino a Jericoacoara para 01/10/2022, com retorno em 08/10/2022. Todavia, nos trechos de ida e volta ocorreram intercorrências.
10. Dito isso, ao compulsar o sistema PJE, de fato, verifico que os recorrentes ajuizaram três ações em face da recorrida buscando a compensação por danos morais.
11. No processo 0751214-32.2024, distribuído inicialmente para o 3o Juizado Especial Cível de Brasília, os recorrentes requereram danos morais no valor total de R$ 20.000,00, sendo o montante de R$ 10.000,00, para cada demandante, em virtude de intercorrência no trecho de ida.
12. No processo 0741797-55.2024, 4o Juizado Especial Cível, por sua vez, demandaram, outra vez, dano moral, para cada parte, pelo fato de intercorrência no voo do trecho de volta, no valor total de R$ 30.000,00, sendo R$ 15.000,00, para cada autor.
13. Já para o filho dos autores, diante da impossibilidade de ajuizamento nos juizados cíveis, ajuizaram o processo de n. 0721069-38.2024.8.07.0001, Vara Comum Cível, com a mesma causa de pedir, pugnando por compensação moral, no valor de R$ 5.000,00.
14. Nesse contexto, é manifesta a conexão entre as demandas, diante da identidade de causa de pedir, qual seja, o contrato de compra e venda das passagens relativas à viagem Brasília - Jericoacoara - Brasília.
15. A relação material é a mesma, fundada no mesmo negócio jurídico, de maneira a exsurgir a necessidade de julgamento conjunto de todas as demandas, a fim de evitar a ocorrência de decisões conflitantes acerca do mesmo objeto - o atraso nos voos.
16. Assim sendo, considerando que o autor de uma das ações é menor, incapaz, o foro adequado para apreciação das três ações, a fim de se se evitar risco de decisões conflitantes, é o do juízo comum, por ser de competência mais abrangente, como bem pontuado pelo juízo de origem.
17. Aqui, não custa lembrar que somente se admite conexão em Juizado Especial Cível quando as ações puderem submeter-se à sistemática da Lei n. 9.099/1995, o que não é o caso dos autos.
18. No ponto, não há que se falar em violação dos direitos dos autores, pois a decisão apenas reconheceu a impossibilidade de tramitação das ações nos Juizados Especiais, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95, cabendo à parte vindicar seus direitos no juízo competente.
19. Nesse quadro, correta a sentença que reconheceu a conexão e, ante a ausência de impedimento legal para que os presentes autos sejam remetidos à Justiça Comum, mantém-se o édito condenatório.
20. Em relação à condenação em litigância de má-fé, ressoa claro que os recorrentes, com base na mesma passagem aérea, ida e volta, para a mesma viagem, ou seja, mesma causa de pedir, ajuizaram 3 (três) demandas, a fim de buscar um maior número de indenizações (5 cincos).
21. Está configurado o dolo de locupletamento, ao se tentar lucrar com a situação. Trata-se de uso abusivo do direito de ajuizar ações judiciais, com o objetivo de obter vantagem indevida e sobrecarregar o Poder Judiciário.
22. A litigância de má-fé está configurada por uma conduta desleal, com o propósito de enriquecer indevidamente ao pleitear compensações morais pelo mesmo ato. Ao ajuizar várias ações, com a mesma causa de pedir, envolvendo as mesmas partes, a mesma viagem, torna-se evidente o dolo de aproveitamento, visando um objetivo ilegítimo.
23. É dizer, o ajuizamento de múltiplas ações com elementos idênticos caracteriza ilícito processual, tanto pelo desperdício de recursos quanto pelo potencial de sobrecarregar o já lotado Poder Judiciário. A situação torna-se ainda mais grave quando a parte busca enriquecimento ilícito às custas de outrem.
24. Ainda que assim não fosse, sob o enfoque da possibilidade de ajuizar ações para cada trecho da viagem, optar por várias demandas quando apenas uma seria suficiente para alcançar o bem da vida pleiteado afigura-se, no mínimo, antiético, configurando abuso do direito de demandar, o que deve ser repelido.
25. Vale registrar que não se trata de mero desconhecimento técnico ou interpretação equivocada, mas de clara má-fé e deslealdade processual, com o intuito de enriquecimento sem causa por parte dos recorrentes.
26. Quanto ao valor arbitrado, entretanto, entendo que o percentual de 2% (dois por cento) do valor da causa de cada processo satisfaz os requisitos do art. 80 do CPC, pois não há notícias nos autos de conduta reiterada da parte.
27. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte apenas para arbitrar a multa por litigância de má-fé no percentual de 2% (dois por cento) do valor da causa. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: A litigância de má-fé é caracterizada quando se instaura um processo, ou pratica qualquer ato no curso deste, com meios ou fins que violem a ética, a probidade e a boa-fé processual.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 55 e 80 e Lei n.o 9.099/95, art. 51, inciso II.